Tribunal: STF
Processo: Súmula 479
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 479

As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.

[{"tipo": "topico", "texto": "Área de terreno reservado e aSúmula 479 do STFNo que se refere ao art. 20, III, daConstituição Federal, o parecer do Ministério Público Federal afirma que \"as instâncias ordinárias não consideraram que, na hipótese, as correntes de água em questão fossem do domínio da União, caso em que os terrenos marginais correspondentes seriam de sua propriedade\" (fl. 218), aplicando aSúmula279da Corte Suprema. E, ainda, assinalou o parecer que não é de aplicar-se aSúmula 479da Corte \"já que as mesmas instâncias ordinárias também nada salientaram a respeito da navegabilidade ou não dos cursos d'água situados na área desapropriada\" (fl. 218). Ao contrário, como visto acima, o acórdão dos declaratórios afirmou que se tratava de áreas que não passavam ao domínio público, estando oneradas com a servidão de trânsito, nos termos dos artigos 11, 12 e 14 doCódigo de Águas. Na verdade, a leitura da sentença mostra que as terras reservadas devem ser indenizadas, \"embora a jurisprudência, com esteio naSúmula479do STF, tenha firmada posicionamento em sentido oposto\" (fl. 41). Quero crer que, de fato, as instâncias ordinárias juglaram em sentido contrário ao assentado nesta Suprema Corte, não sendo necessário examinar a questão da navegabilidade, uma vez que houve, claramente, decisão que não considerou aSúmula 479diante do entendimento de que não passariam as terras para o domínio da União, mas, apenas, ficariam sob o regime de servidão de trânsito. Em conclusão, conheço do extraordinário e lhe dou provimento para excluir da indenização a área de terreno reservado.[RE 331.086, rel. min.Menezes Direito, 1ª T, j. 2-9-2008,DJE206 de 31-10-2008.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]